Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal do Juiz de direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho no processo no 0004370-76.2016.8.07.006, consistente na determinação contida na sentença, Id. 45444243 autos originais, no sentido de que fosse expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal determinando a transferência do veículo objeto da lide e a titularidade de todas as infrações e encargos lançados sob o cadastro do referido veículo. Afirma que possui direito líquido e certo não protegido por habeas corpus ou habeas data, que a sentença impugnada consiste em ato ilegal, que o Juiz sentenciante é autoridade coatora e que o ato dito ilegal é insuscetível de recurso, aplicando-se ao caso o Enunciado n.o 202/STJ. Argumenta que a lide que deu origem ao ato coator não teve a sua participação, uma vez que foi instaurada apenas entre as partes litigantes, particulares que discutiam a responsabilidade contratual estabelecida entre eles, razão pela qual não poderia ter sido atingida a sua esfera jurídica. Aduz que o Juízo coator não tem competência para proferir sentença contra o Distrito Federal, eis que se trata de competência absoluta das Varas de Fazenda, que no negócio jurídico firmado entre as partes na origem, compra e venda de veículo, comprador e adquirente são responsáveis solidários pelos tributos em atraso relacionados ao veículo, nos termos do art.1o, par. 8o, incisos I e III da Lei 7431/85. Entende não ser possível alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por não se tratar de erro material, havendo impeditivo legal para tanto, (art. 2o, par. 8o da Lei 6830/80). No mais, aduz que a permanecer a decisão recorrida, decairia o impetrante do seu direito de fazer novo lançamento de parte dos débitos, que haveria a exclusão da responsabilidade tributária tanto do vendedor como do comprador. Por fim, requer a concessão da medida liminar objetivando suspender os efeitos da decisão judicial atacada até o julgamento deste writ. No mérito, pede o deferimento da segurança, confirmando-se a liminar para anular o ato coator, afastando a obrigação no sentido de se proceder à transferência dos débitos relativos ao IPVA do nome da autora para o do réu. Impetrante, por ser ente público, é isento do preparo. É o relato decido. Antes de examinar o pleito liminar, saliento que, embora o art. 5o da Lei 12.016/2009 discipline que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, não se pode perder de vista o entendimento explicitado na súmula 202/STJ, qual seja, “ a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” Entendo que, no caso em apreço, o Distrito Federal foi atingido, na qualidade de terceiro, pelos efeitos do comando judicial contido na sentença, ato judicial este proferido em processo que tramitou sem que houvesse a intervenção do ente estatal, na medida em que sequer foi citado para tanto. Assim, dentro desse quadro, compreendo ser possível o recebimento e processamento do presente mandado de segurança. Pois bem. A Lei acima mencionada prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Por seu turno, estabelece o artigo 7o, inciso III da referida Lei, que: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Nesse sentido, estatui a lei dois requisitos para o deferimento da liminar, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, na hipótese do seu deferimento. No caso em análise, observo que o Distrito Federal não participou da lide, como já referido em linhas anteriores. Desse modo, não poderia ter sido atingido pelos efeitos da coisa julgada. Por outro lado, ainda que o ente público tivesse sido chamado a participar da demanda, o juízo a quo seria absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, na medida em que, os feitos em que tenham como parte o Distrito Federal devem, obrigatoriamente, ser processados junto às Varas de Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária. Ademais, observando o comando da sentença cuja eficácia se visa suspender, entendo que a não concessão da liminar pleiteada pode significar a total ineficácia da medida, caso confirmada ao final, já que notadamente se verifica a possibilidade de o impetrante ser obrigado a proceder a transferência do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA, eis que já foi notificado para assim proceder. Com essas considerações, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do comando judicial, tão somente na parte em que restou deliberado ao Distrito Federal que procedesse à transferência do IPVA, relativo ao bem objeto da lide na origem, para o nome do adquirente. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que possa prestar as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/09). Dê-se ciência a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após a Douta Procuradoria de Justiça (art. 12o, do mesmo diploma). Brasília, 12 de fevereiro de 2020.